Tribunal: TJDFT
Processo: 0728154-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0728154-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAFAELA DAS CHAGAS CAMPOS DE OLIVEIRA IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por Rafaela das Chagas Campos de Oliveira contra ato supostamente ilegal praticado pela Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal e pelo Instituto QUADRIX. A impetrante requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça e não efetuou o pagamento das custas processuais. Esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade e intimou a impetrante a comprovar o pagamento das custas processuais (ID 62220405). A impetrante apresentou um comprovante de pagamento (ID 62396605), que, no entanto, não contém o código de barras e o código de autenticação, impossibilitando a verificação do pagamento. Assim, a impetrante foi intimada a regularizar a incorreção, sob pena de indeferimento da inicial. Transcorrido o prazo para cumprimento da determinação sem manifestação da impetrante (ID 63504270), torna-se inevitável o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da falta de atendimento a requisito essencial. Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGO O PROCESSO, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Custas processuais pela impetrante. Cumpre alertar à impetrante que, para interpor recurso contra a presente decisão, deverá previamente regularizar a comprovação do pagamento das custas processuais. Não há condenação em honorários advocatícios, em razão da inaplicabilidade no presente caso (art. 25 da Lei n. 12.016/2009). Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos autos, conforme os trâmites habituais. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator